Tribunal: TCU
Processo: 026.466/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13015/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8181/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 10/9/2019, inserido na Ata no 32/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, (...) ", leia-se: " (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, (...) ", e ainda que seja acrescentado subitem contendo o seguinte comando: 9.7 enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RI/TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. Mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.466/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.640/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.638/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.644/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área da Saúde (37.159.720/0001-04); José Garrofe Dórea (XXX.435.458-XX); Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21.359/OAB-DF) e outros, representando Yolanda Galindo Pacheco; Julio Otsuschi (13301/OAB-DF), representando Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área da Saúde e Fabrício Gonçalves Silva; Kênia Ribeiro Ferreira (15565/E/OAB-DF) e outros, representando José Garrofe Dórea. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.